Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS. NÃO APREENSÃO DE DROGAS OU PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA COM O RÉU. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a existência de denúncias anônimas contra o acusado, reincidente específico, e da apreensão de um usuário que na delegacia imputou a ele a traficância, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu a abordagem; não foram feitas filmagens do delito; o usuário detido não foi ouvido em juízo e tampouco foram localizados entorpecentes ou petrecho comumente utilizados no tráfico, seja na posse direta ou na residência do ora apelante, apenas dinheiro, cuja origem ele informou ser proveniente de atividade lícita.
2. Não configurado de modo inequívoco que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.